Tribunal: TJDFT
Processo: 0002355-76.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE INJÚRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, sobretudo pelo depoimento da testemunha presencial dos fatos.

2. Recurso conhecido e desprovido.